Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725620-38.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pela DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 76377603) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e as teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27), sob o rito dos repetitivos. Sustenta que todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do apelo especial foram devidamente preenchidos, bem como que as violações a dispositivos legais perpetradas pelo aresto impugnado restaram comprovadas nas razões do reclamo, inexistindo fundamento que ampare a inadmissibilidade do especial. Acrescenta que a inadmissão do inconformismo configura “uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA”. Pugna pela reforma da decisão agravada. Sem contrarrazões (certidão de ID 78134734). É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que os temas que ensejaram a aplicação da sistemática dos repetitivos versam sobre juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários (REsp 1.061.530/RS – Temas 24 a 27). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.o. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) No mesmo sentido, assentou o acórdão prolatado pela Quarta Turma Cível (ID 74486649): (...) As partes firmaram um contrato de cédula de crédito bancário no 123.127.159 (ID 71900927 e 71900928), o qual repactuaram o valor de R$ 402.150,94, tendo como encargos financeiros taxa nominal de 2,7% ao mês e a taxa efetiva de 37,672% ao ano. Tais taxa de juros pactuadas se enquadram na hipótese autorizativa firmada pela jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na sua cobrança. Dessarte, em relação à abusividade da cláusula que estabelece percentual superior à média, ela não é nula de pleno direito. O abuso depende da comprovação de circunstâncias que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. (...) O autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade de qualquer cláusula, de forma que as pactuadas, no caso, se amoldam ao da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. (...) Além disso, a mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza a abusividade, mormente porque cada operação de crédito possui riscos específicos à instituição financeira, os quais influem na fixação dos respectivos encargos. (...) Desse modo, não demonstrou o apelante disparidade entre as taxas de juros praticadas pelo apelado na cobrança das faturas do cartão de crédito e as taxas de juros praticadas no mercado em operações similares. Os encargos foram estipulados, portanto, dentro dos limites legais, de modo que a autora acordou com as condições do contrato no momento da obrigação pactuada. Não pode, assim, descumprir o contrato alegando abusividade e ilegalidades dos seus termos. Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos precedentes; às demais, quando houver, deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo interno ID 77163521, verifica-se que o agravante abordou argumentos que não guardam pertinência com as teses estabilizadas especificamente nos Temas 24 a 27, deixando, portanto, de refutar adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional. Assim, não houve a impugnação de forma específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do presente recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões do agravo interno e os fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.518.290/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/8/2024). Na mesma toada, a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp n. 2.796.314, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 03/11/2025. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031